Tribunal: TJPA
Processo: 0000924-81.2014.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000924-81.2014.8.14.0025

APELANTE: GILVAN DIAS DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000924-81.2014.8.14.0025

APELANTE: GILVAN DIAS DA SILVA

ADVOGADO DO(A) APELANTE: MARIANE ALENCAR GOMES DO NASCIMENTO - TO4706-S

APELADO: BANCO DO BRASIL

ADVOGADOS DO(A) APELADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND - PA16637-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PA15201-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE POR UNANIMIDADE.

1. O réu não apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, devendo ser mantida a sentença do juízo de origem no tocante à declaração de inexistência de débito.

2. Mostra-se excessiva a condenação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixada na sentença a título de danos morais, figurando como adequada a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 3.000 (três mil reais), sendo tal valor coerente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de evitar o enriquecimento sem causa.

3. Recurso conhecido e provido parcialmente à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e prover parcialmente o recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de

2022
.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000924-81.2014.8.14.0025

APELANTE: GILVAN DIAS DA SILVA

ADVOGADO DO(A) APELANTE: MARIANE ALENCAR GOMES DO NASCIMENTO - TO4706-S

APELADO: BANCO DO BRASIL

ADVOGADOS DO(A) APELADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND - PA16637-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PA15201-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Itupiranga, que julgou procedente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por GILVAN DIAS DA SILVA.

Em breve histórico, o autor/apelado alega que foi vítima de uma quadrilha que fraudava empréstimos rurais junto ao Banco do Brasil S/A no município de Itupiranga-PA, ocasião na qual os criminosos falsificavam as assinaturas das pessoas para conseguirem a liberação dos recursos provenientes de programas (PRONAF) do Governo Federal. Em consulta realizada junto ao réu/apelante, constatou que havia sido firmado contrato de cédula rural pignoratícia nº 40/00679-4 no valor de R$ 29.988,00.

Aduz, que mesmo com a fraude comprovada, com funcionários do réu envolvidos no esquema fraudulento, o banco réu/apelante não excluiu o débito proveniente do empréstimo indevido, restando ativo o contrato, bem como as cobranças referentes às parcelas do contrato.

Deferida tutela liminar ao autor/apelante, consoante decisão de ID 5692159.

Devidamente citado, o réu/apelante apresentou defesa (ID 5692162). Em suma, aduziu que não houve reclamação administrativa realizada pelo autor e que não cometeu nenhum ato ilícito, visto que o contrato fora firmado regularmente.

Em seguida, foi prolatada sentença de mérito na qual o juízo de origem julgou procedente o pedido do autor (ID 5692168).

Inconformado com a decisão, o réu interpôs apelação. O banco Apelante alega, em síntese, que a negociação que originou o contrato se deu de forma lícita e que o apelado contratou o financiamento, não ocorrendo falha na prestação de serviço.

Prossegue sustentando que não há obrigação de indenizar o recorrido em razão da negociação de fato entabulada e, caso seja outro o entendimento do julgador, que a indenização em danos morais, fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), seja reduzida, a fim de que atenda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Regularmente intimada a apelada não apresentou Contrarrazões, consoante certidão de ID 5692176.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia __ de ______ de 2022.

Belém (PA), de de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 5692174, páginas 5-7.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a adequação da sentença que julgou procedente a demanda, reconhecendo a nulidade do contrato e condenando o apelante em danos morais no valor de 15.000,00 (quinze mil reais).

Em análise aos autos, entendo que assiste razão parcial ao apelante.

O recorrente não juntou qualquer prova que pudesse desconstituir os fatos alegados na exordial pela apelada, restando inerte tanto no prazo para apresentar a defesa, quanto no prazo para indicar as provas que pretendia produzir.

Em outras palavras, o banco apelante em momento algum logrou êxito em debelar o pleito do apelado, uma vez deixou de apresentar e provar de forma inequívoca a ocorrência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O apelante alega que o contrato foi devidamente entabulado e que não haveria a fraude suscitada pela apelada.

Ressalta-se, que o banco, para comprovar a validade do negócio, poderia ter apresentado a via contratual assinada por ambas as partes; filmagens da agência bancária; comprovante de transferência do valor financiado para a conta da recorrida, o que atestaria o recebimento dos valores pela apelada. No entanto, conforme dito anteriormente, o apelante não fez qualquer prova de que foi diligente e de que não houve a fraude alegada pelo apelado.

Lembro, que conforme dispõe o art. 434 do CPC, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Repisa-se, que o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus da prova, conforme disposto no art. 373, II do CPC, de maneira que não há razão para se desconstituir a sentença de primeiro grau.

Além disso, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária”.

Dessa forma,
entendo que não merece reparo a decisão guerreada no que tange à nulidade do contrato firmado.

DO DANO MORAL

Por outro lado, no que se refere ao pedido de minoração do
quantum
fixado a título de danos morais, compreendo que assiste razão ao apelante.

Em relação à fixação do da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CHEQUE. REVELIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA.DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. A discussão promovida pelo recurso de apelação limitou-se à condenação ao pagamento de indenização por danos morais e o valor da indenização. Isto é, não houve insurgência da empresa apelante acerca da declaração de inexistência de débito. Dano Moral reconhecido. Evidente o prejuízo da autora que teve seu nome incluído na SERASA em razão de cheque, no valor de R$ 2.000,00, não emitido por ela. E a situação não se resumiu ao abalo de crédito, mas também provocou desassossego à autora para solução do problema. A conversa, via whatsapp, denota o descaso da ré em relação à situação da autora e, ainda ameaça protestar o referido cheque, ultrapassando-se limites de mero aborrecimentos e transtornos. Por fim, o documento apresentado com a apelação indica inscrições de débitos da autora posteriores à inscrição feita pela empresa ré, o que impede aplicação da Súmula 385 do STJ. No caso concreto, deve-se levar em consideração que, embora tenha falhado ao não tomar as devidas precauções antes de aceitar o cheque, a ré, uma microempresa, também deixou de receber pela venda efetuada. E nessa linha de pensamento, o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Precedentes da Turma. Ação procedente. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10175247620208260071 SP 1017524-76.2020.8.26.0071, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 12/01/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/01/2022)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - FRAUDE - CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL - FORTUITO INTERNO - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - QUANTIFICAÇÃO. A instituição financeira responde por atos praticados por terceiros, porquanto responsabilidade que decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Nessa esteira, é cabível a condenação de instituição financeira ao pagamento de reparação pecuniária por dano moral decorrente de inscrição indevida de particular no SPC na hipótese em que terceiro, utilizando-se de documentos falsos, firmou contrato de empréstimo em nome do particular, resultando no inadimplemento que deu causa à negativação, pois está caracterizada a responsabilidade do banco com base no artigo 927, parágrafo único, do Código Civil de 2002. Sobre a quantia arbitrada a título de dano moral em decorrência de fortuito interno incide correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso (art. 398, CC e Súmula 54, STJ). A reparação pecuniária por dano moral excessiva comporta modulação quantitativa.

(TJ-MG - AC: 10000190840488001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/12/0019, Data de Publicação: 17/01/2020)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido oriundo da contratação fraudulenta.

Ora, é inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao quantum, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material, o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o arbitrium boni viri do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem que a reparação é exclusivamente compensatória, enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

De tal modo, levando-se em consideração as particularidades do caso concreto, bem como os parâmetros acima expostos, verifica-se claramente excessiva a condenação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixada na sentença, figurando como adequada a fixação do
quantum
indenizatório em
R$ 3.000 (três mil reais)
, sendo tal valor coerente como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER PARCIALMENTE O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, SOMENTE NO QUE TANGE À MINORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Não devem ser majorados os honorários recursais diante do parcial provimento do apelo, conforme determina o art. 85, § 11º, do CPC (STJ, RESP 1573573/RJ).

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do
dia __ de ___ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2022